Tribunal: CARF
Processo: 10746.720951/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720951/2012-81
ACÓRDÃO
2101-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMAO PEREIRA DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. INCLUSÃO NA DECLARAÇÃO DE AMBOS OS PAIS.
Não é possível considerar-se a dedução de dependente quando incluído na
declaração de ambos os pais.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PECÚLIO. FALTA DE PREVISÃO PARA
DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam devidamente comprovados, com documentação idônea que atenda
aos requisitos legais, sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos
relativos a tratamento do próprio contribuinte e dos dependentes
informados na Declaração de Ajuste Anual.
As importâncias pagas a título de pecúlio não são dedutíveis para fins de
apuração do imposto sobre a renda.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
DEDUÇÕES
PENSÃO
ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir
de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720951/2012-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 96/99) interposto por ROMAO PEREIRA DE
SOUSA em face do Acórdão no. 01-34.240 (e-fls. 83/89), que julgou a Impugnação procedente em
parte.
O presente processo, trata de Auto de Infração, conforme Notificação de
Lançamento de e-fls. 40/47, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício de
2010 ano-calendário de 2009, no valor original de R$ 9.469,42, acrescido dos juros de mora e
multa de ofício.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatadas: Dedução Indevida de
Dependente; Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia;
Dedução Indevida de Despesas com Instrução, glosadas por falta de atendimento à intimação para
comprovação das deduções.
Cientificado do lançamento em 18/04/2012 (AR às e-fls. 48), o contribuinte
apresentou impugnação parcial em 16/05/2012, acompanhada de documentos que comprovariam
as deduções glosadas e solicita sejam considerados, às e-fls. 02/04 e 09/37.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720951/2012-81
3
Por meio do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, às e-fls. 67/70, manteve
parcialmente o imposto suplementar lançado, alterando-o de R$ 4.846,92 para R$ 2.806,96.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte não se manifestou.
Sobreveio o julgamento e foi proferido o Acórdão no. 01-34.240 (e-fls. 83/89), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009 DEDUÇÕES. GLOSAS.
Devem ser acolhidas, a título de dedução do IRPF, aquelas despesas que se
encontrem comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Como destacado no acórdão, a Impugnação foi parcial, o contribuinte concordou
parcialmente com a infração relativa à dedução indevida de pensão alimentícia e integralmente
com a glosa de despesa de instrução, totalizando R$ 10.476,29. Assim, a DRF de origem procedeu
ao cálculo do crédito não impugnado, tendo efetuado a apartação para cobrança imediata, do
crédito no valor principal de R$ 128,48, processo no 10746.720.960/2012-71, conforme planilha de
cálculo e extrato do processo às fls. 63/65.
No que diz respeito às deduções com dependentes, foram consideradas
comprovadas a dependência de Ildemar Pereira Putêncio (companheira), Isadora Ribeiro Dias
(menor em processo de adoção), enteado Matheus Pontes Lessa. Foi mantida a glosa como
dependente da filha Amanda Souza Cavalcante Pereira com Izabel Souza Cavalcante, por constar
como dependente na declaração da mãe Izabel Souza Cavalcante. No que diz respeito às despesas
médicas, foi mantida a glosa do valor de R$ 125,52, por se referir a pecúlio e esta despesa não ser
passível de dedução. No que diz respeito às despesas com pensão alimentícia, foram mantidas por
falta de apresentação do acordo homologado judicialmente a fim de comprovar que os depósitos
mensais efetuados a título de “mesada”, às fls. 19/30, decorreram de determinação judicial para
pagamento de pensão alimentícia.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 11/10/2018, conforme AR (e-fls. 100).
Em 09/11/2018, foi juntado aos autos petição intitulada impugnação (e-fls. 96/99),
alegando, com relação à dedução como dependente da sua filha Amanda, que teria sido um
equívoco que ela tenha sido declarada pelo recorrente e pela mãe e quanto às despesas médicas,
e pensão alimentícia, teria sido comprovadas nos autos. Requer sejam feitas as correções
necessárias.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720951/2012-81
4
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, deve ser conhecido.
2. Mérito
O objeto da presente lide se restringe à dedução como dependente da filha
Amanda Souza Cavalcante Pereira com Izabel Souza Cavalcante, por constar como dependente na
declaração da mãe Izabel Souza Cavalcante; da dedução de despesa com saúde no valor de R$
125,52, por se referir a pecúlio e esta despesa não ser passível de dedução; e das despesas com
pensão alimentícia, no valor de R$ 7.674,00, por falta de apresentação da documentação
comprobatória, nos termos exigidos pela lei. O recorrente não apresenta outros documentos ou
argumentos para justificar o cancelamento destas glosas.
No que diz respeito à dedução como dependente de sua filha Amanda, apenas afirma
que teria sido um engano:
No nosso entendimento, o que verificamos foi somente um equívoco, onde ficou
constatado à filha Amanda Souza Cavalcante Pereira foi declarada como
dependente da mãe Izabel Souza Cavalcante e também em declaração do
contribuinte impugnante.
A decisão de piso manteve a glosa, decisão com a qual concordo e adoto como
minhas razões de decidir:
3. Dos dependentes O contribuinte declarou gastos com dependentes de R$
6.921,60, relativo a 04 dependentes: Amanda Souza Cavalcante Pereira, Matheus
Fontes Lessa, Ildemar Pereira Putêncio e Isadora Riberio Dias, glosados por falta
de comprovação.
Sobre a dedução de dependentes, a Lei 9.250 de 1995 no artigo 35 (RIR/1999, art.
77, § 1o; IN SRF no 15, de 2001, art. 38), estabelece que:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea
"c", poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720951/2012-81
5
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão
ser assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau.
(...)
Quanto à filha Amanda Souza Cavalcante Pereira com Izabel Souza Cavalcante,
apresentou certidão de nascimento, às fls. 11. Ocorre que a filha, nascida em
14/11/2003, consta como dependente na declaração da mãe Izabel Souza
Cavalcante, CPF no 485.445.901-87, razão pela qual está vedada a dedução pelo
contribuinte, devendo ser mantida a glosa.
Dessa forma, não se trata de mero erro, um filho não pode ser incluído como
dependente de ambos os pais. Como a filha foi declarada como dependente da mãe e não foi
apresentado qualquer comprovante em sentido contrário, ou seja, de que ela residiria com o
recorrente, correta a glosa.
O mesmo com relação às glosas de despesas com saúde no valor mantido pela
decisão de piso:
4. Das despesas médicas
Sobre abatimento de despesas médicas da base de cálculo do IRPF, convém trazer
à lume o Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999) que assim regulamenta a matéria
em questão:
“Art.80 Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720951/2012-81
6
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
[...]
Foi glosado pela fiscalização o valor de R$ 2.352,39, referente ao pagamento
declarado a CASSI, CNPJ no 33.719.485/0001-27.
Na revisão, identificou-se no comprovante de rendimentos, às fls. 18, que o
contribuinte sofreu desconto referente despesas médicas no valor de R$ 1.838,19
e participação em consultas de R$ 388,68, sendo essas despesas foram
restabelecidas pelo Termo Circunstanciado. Vale dizer que deve ser mantida a
glosa do valor de R$ 125,52, por se referir a pecúlio e esta despesa não ser
passível de dedução.
Diante do exposto, entendo que deve ser mantida a glosa no valor de R$ 125, 00
por falta de previsão legal.
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão
legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Como previsto na legislação, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720951/2012-81
7
Contudo, não há comprovação de que os pagamentos foram feitos conforme a
legislação, e não foram trazidos em sede de recurso outros documentos ou comprovações, de
modo que correta a glosa promovida. Dessa forma, por concordar com as razões de decidir da
decisão de piso, as adoto como minhas:
5. Da pensão alimentícia
Sobre as quantias pagas a título de pensão alimentícia, dispõe o artigo 4o da Lei no
9.250/95 que:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzida:
I - a soma dos valores referidos no art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990;
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou
acordo judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Consta na DIRPF do exercício 2010, em nome do contribuinte, às fls. 49/53, o
pagamento de pensão alimentícia a Ronaire Caline Rocha de Sousa, Maiquele
Talice Rocha de Sousa e Mateus Rocha de Sousa, no valor de R$ 5.186,00 para
cada beneficiário, totalizando R$ 15.558,00.
Na sua impugnação, o contribuinte questiona parte da despesa, no valor de R$
7.674,00, alegando que se refere à mesada mensal depositada no Banco do Brasil,
para seus filhos Ronaire Caline Rocha de Sousa nascida em 12/10/1990 (fls. 13),
Maiquelle Talice Rocha de Sousa nascida em 21/10/1991 (fls. 14) e Matheus
Rocha de Sousa nascido em 15/10/1996 (fls. 15), a título de pensão alimentícia,
conforme petição de separação consensual e certidões de nascimento em anexo.
Analisando os documentos apresentados, verifica-se que o contribuinte fez
juntada apenas da petição inicial e pedido de retificação datado de 06/05/2004,
às fls. 37/41, processo no 3.352/02, onde foi solicitada a retificação do item
relativo à pensão alimentícia para estabelecer o valor de R$ 445,00, a ser
reajustado anualmente pelo índice do salário mínimo, ficando ainda o pai
responsável pelo tratamento dentário e hospitalar, bem como despesas com
farmácia e colégio dos menores.
Ocorre que o contribuinte não apresentou o acordo homologado judicialmente a
fim de comprovar que os depósitos mensais efetuados a título de “mesada”, às
fls. 19/30, decorreram de determinação judicial para pagamento de pensão
alimentícia.
Frise-se que os valores pagos não conferem com o teor da petição inicial (de
2004), onde constou o valor de R$ 445,00 a ser reajustado anualmente, além de
despesas dentárias, hospitalares e de instrução de 03 filhos. A título de exemplo,
verifica-se que nos meses de novembro e dezembro de 2009 foi pago apenas R$
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.635 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720951/2012-81
8
362,00 a título de mesada, valor inferior ao valor original que teria sido
estabelecido em 2004.
Verifica-se ainda que os valores pagos foram oscilando ao longo do ano, bem
como o contribuinte não pleiteou qualquer despesa de instrução ou médica com
os alimentados, já que poderia se deduzir destas, em face dos termos da petição
inicial que supostamente teria sido homologada, contudo não foi apresentada a
sentença para comprovação.
Tendo em vista que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que os
pagamentos foram feitos de acordo com a determinação judicial, entendo que a glosa deve ser
mantida.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 122
DF CARF MF
Original